Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo executado, sob alegação de existência de contradição e omissão quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado, bem como para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A contradição arguível em embargos de declaração é a interna, entre os próprios fundamentos ou entre fundamentos e conclusão do julgado, o que não se verifica no acórdão embargado.
4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou as teses jurídicas suscitadas, inclusive quanto à constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, e fundamentou adequadamente a conclusão adotada.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.